Tribunal: TJDFT
Processo: 0009915-21.2011.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CIVIL. PARÂMETRO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EMENTA. CONTRADIÇÃO INTERNA. CONFIGURAÇÃO. CORREÇÃO DO VÍCIO. CABIMENTO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição, omissão ou erro material que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Constatada a ocorrência de erro material acerca da menção equivocada de que os honorários de sucumbência teriam sido fixados em patamar legal mínimo, mostra-se impositivo o acolhimento dos embargos de declaração quanto a este ponto, para que seja sanado o erro material apontado, fazendo constar corretamente, no item ‘4’ da ementa, que os honorários sucumbenciais foram fixados em patamar um pouco superior ao mínimo legal, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.
3. Embargos de Declaração conhecidos e providos. Reconhecimento de erro material, sem efeitos infringentes.